Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-22.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI No 8.069/2009 – ECA). ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO CONSUMADO. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA PARA ATO ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 215 do ECA, como regra geral, o procedimento para apuração de ato infracional admite apenas o efeito devolutivo, possibilitando, excepcionalmente o efeito suspensivo, diante da perspectiva de dano irreparável, o que não ocorreu na espécie.
2. A situação de excepcionalidade trazida pela Pandemia de COVID-19 autoriza a realização de audiência por meio virtual (videoconferência), na forma do art. 185, §2o e seus incisos, do CPP, sem que isso implique ofensa aos direitos fundamentais do adolescente infrator estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA. Ato processual regulamentado pelas normas gerais do CNJ e internas deste eg. TJDFT.
3. Comprovado que o adolescente disparou arma de fogo na direção da vítima, com o animus de destruir sua vida, em revide à repreensão efetuada pelo ofendido pois o adolescente chutava lixeiras e derrubava o lixo em via pública, resta configurado o ato infracional análogo ao delito descrito no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), não havendo que se falar em desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de ameaça.
4. Se o porte e propriedade da arma de fogo de uso permitido apta a efetuar disparos é confessada pelo próprio adolescente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, resta inquestionável a configuração da conduta análoga ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).
5. Se a arma de fogo não foi adquirida no intuito específico de praticar a conduta análoga à tentativa de homicídio qualificado, afasta-se a aplicação do princípio da consunção na espécie, porquanto os atos infracionais foram praticados com desígnios autônomos, ou seja, o porte de arma de fogo de uso permitido não foi o meio necessário ou fase de execução do ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado.
6. O Pretório Excelso já se pronunciou acerca da constitucionalidade dos crimes tidos como de perigo abstrato como é o caso dos delitos descritos no Estatuto do Desarmamento (HC 104410, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012).
7. A gravidade dos fatos representados e a pouca consciência do menor a respeito dos riscos de sua conduta, somada à ineficácia das medidas socioeducativas menos gravosas anteriormente aplicadas (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), autorizam a inserção do adolescente em regime de semiliberdade (art. 112, inciso V, do ECA), com o fim de desenvolver no menor infrator uma melhor compreensão da realidade e efetiva integração social.
8. Não se revela possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por falta de amparo legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui gênero sanção penal, em sua espécie pena, motivo pelo qual não há que se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.
9. Apelação conhecida e desprovida.